Tribunal: TJES
Processo: 5007425-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007425-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARA CARVALHO GUZZO
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Sandra Mara em face da EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia narrando a parte autora, em síntese, que em abril/2021 sofreu uma cobrança no valor de R$ 814,57 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), e com isso pediu a releitura do relógio. Sustenta que no dia 19.04.2021, compareceu em sua residência prepostos da ré, que após aferir o medidor, confirmaram que o mesmo estava intacto, porém havia defeito no display, efetuando a troca do equipamento naquele dia. Segue narrando a parte autora, que nada mudou quanto a conta de energia do mês de abril de 2021 e com receio de se ver de repente sem energia, já que não houve resposta da ré, a citada conta foi paga, contudo, em 2022 teve o reconhecimento que a fatura de abril de 2021 foi cobrada de forma errada e havia gerado um crédito para a autora, que não pagou o consumo de setembro a dezembro/2021 e janeiro/2022.

Ao fim, aduz que foi surpreendida na conta de março de 2022, sem qualquer aviso anterior, que estava em débito referente a conta de abril de 2021, onde supostamente havia realizado um acordo que nunca firmou e segundo a ré no valor de R$ 1.735,09 (um mil, setecentos e trinta e cinco e nove centavos), referente a 5 contas de energia no valor de R$ 347,09 (trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos) todas emitidas com vencimento em 23.02.2022 referente ao mês de 04/2021.

Em sede de

sentença (ID 5739929)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, RATIFICO a Decisão Liminar do evento ID 24709548 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a inexistência de débitos entre a parte autora e a parte requerida referente a fatura de consumo de energia do mês de abril de 2021. JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de nulidade do TOI, troca de transferência de titularidade da conta de energia e indenização de danos morais. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5739931),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5739935). Na ocasião, a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No que se refere ao pedido de nulidade do TOI, não se faz possível acolher, visto que apenas houve a troca de medidor, com a devida ciência da requerente, eis que presente na data e sem maiores consequências para a parte autora (ID 23201927 - Pág. 3).

No mais, constato que a situação vivenciada pela parte autora não extrapola o mero aborrecimento, com o registro de que não houve corte no fornecimento de energia pela cobrança indevida, situando-se o caso em comento no campo de simples aborrecimentos próprios ao cotidiano.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsa, situando-se o caso em comento no campo de simples descumprimento contratual.

Ademais, para que do descumprimento contratual restem ocasionados danos morais, é necessário se verificar situação excepcional, em que presentes sentimentos como a dor, o vexame, a humilhação, os quais não são depreendidos da narrativa fática trazida a Juízo.

Assim sendo, entendo que não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)